Tribunal: STJ
Processo: 5015698-08.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715230 - SP(2024/0284658-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROBERTO VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS
: DANIEL PEZZUTTI RIBEIRO TEIXEIRA - SP162004
LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S) - DF001942A
RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
BRUNA BRUNO PROCESSI - SP324099
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
BRUNO MARQUES BENSAL ROMA - SP328942
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP244461S
CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - DF069634
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
INTERES.
: ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
INTERES.
: GILVANDRO VASCONCELOS COELHO DE ARAUJO
INTERES.
: PAULO BURNIER DA SILVEIRA
INTERES.
: CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
INTERES.
: MAURICIO OSCAR BANDEIRA MAIA
INTERES.
: ILAN GOLDFAJN
INTERES.
: CARLOS VIANA DE CARVALHO
INTERES.
: MAURICIO COSTA DE MOURA
INTERES.
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
INTERES.
: SIDNEI CORREA MARQUES
INTERES.
: ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA
INTERES.
: OTAVIO RIBEIRO DAMASO
INTERES.
: REINALDO LE GRAZIE
INTERES.
: TIAGO COUTO BERRIEL
EMENTA
Documento eletrônico VDA54489198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c953d3-cba8-4764-bc5a-2075e305cd16

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c953d3-cba8-4764-bc5a-2075e305cd16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715230 - SP (2024/0284658-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROBERTO VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS
: DANIEL PEZZUTTI RIBEIRO TEIXEIRA - SP162004
LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S) - DF001942A
RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
BRUNA BRUNO PROCESSI - SP324099
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
BRUNO MARQUES BENSAL ROMA - SP328942
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP244461S
CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - DF069634
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
INTERES.
: ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
INTERES.
: GILVANDRO VASCONCELOS COELHO DE ARAUJO
INTERES.
: PAULO BURNIER DA SILVEIRA
INTERES.
: CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
INTERES.
: MAURICIO OSCAR BANDEIRA MAIA
INTERES.
: ILAN GOLDFAJN
INTERES.
: CARLOS VIANA DE CARVALHO
INTERES.
: MAURICIO COSTA DE MOURA
INTERES.
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
INTERES.
: SIDNEI CORREA MARQUES
INTERES.
: ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA
INTERES.
: OTAVIO RIBEIRO DAMASO
INTERES.
: REINALDO LE GRAZIE
INTERES.
: TIAGO COUTO BERRIEL
Documento eletrônico VDA53238839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:14
Código de Controle do Documento: ff13660e-1105-4732-b812-ba61225581cf

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ROBERTO VIEIRA MACHADO, contra
a decisão desta Relatoria (fls. 4.754-4.760), que não conheceu do agravo do recurso especial por
ausência de impugnação específica a dois dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 4.770-4.859, a parte agravante defende que:
"[...] para rejeitar a impugnação especificada ao referido despacho denegatório
do recurso especial, não só não transcrever, como parece não ter lido os onze
(11) tópicos de impugnações feitas no agravo interposto contra aquela r.
decisão (fls.2563/2566) que ainda faz referência a todos os itens, desde a inicial,
réplica e apelação, para demonstrar que todos os fundamentos da r. decisão
recorrida foram impugnados especificadamente. [...] Em cada uma dessas
manifestações do autor, houve um sem número de ilegalidades suscitadas, com
demonstração dos dispositivos da lei federal contrariados. [...] a menos que
essas decisões sejam produzidas por inteligência artificial, escolhem nunca
julgar o mérito dos recursos excepcionais, ainda que para isso tenham que,
deslealmente, insinuar que advogados experientes é que não sabem interpor
corretamente os recursos que estão acostumados a formular. [...] os advogados
não mandam o processo para qualquer despachante de trânsito, sem formação
de grau fundamental, redigir os recursos mais raros e importantes do processo
judicial. Pelo contrário, depois de examinar com cuidado o processo, procuram
respeitar a CF, a Lei, os Regimentos Internos e todas as Súmulas, de modo a
não passar pelo constrangimento do indeferimento e convencer os Relatores a
abrirem as portas para o exame do mérito da causa discutida. Não deveriam ser
tratados com tamanho desrespeito, sobretudo em causas tão relevantes como a
de que trata o presente agravo." (fls. 4.808-4.811).
No mais, limita-se tão somente a reiterar os argumentos apresentados quando da
interposição do agravo em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o referido agravo, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Documento eletrônico VDA53238839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:14
Código de Controle do Documento: ff13660e-1105-4732-b812-ba61225581cf

Contraminuta das partes agravadas BANCO CITIBANK S A e ITAU UNIBANCO
S.A pelo não provimento do agravo (fls. 4.870-4.897).
Contraminuta das partes agravadas BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN e
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE pelo não conhecimento
do agravo e, caso conhecido, pelo seu não provimento (fls. 4.899-4.918).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 4.754-4.760 não conheceu do
agravo em recurso especial (ausência de impugnação específica ao enunciado, por analogia, das
Súmulas n. 284 e n. 283 do STF), com base nos seguintes fundamentos:
I - "Consoante ao primeiro fundamento, compreendo que os argumentos
expostos foram genéricos, sem, contudo, apontar o modo como em seu recurso
especial teria havido a indicação objetiva e precisa do(s) dispositivo(s) de lei
federal supostamente violado(s) pelo acórdão recorrido e, ainda, que teriam
(fl.
sido expostas as razões jurídicas demonstrando a(s) alegada(s) ofensa(s)."
4.759).
II- "No tocante ao segundo fundamento, entendo também que os argumentos
apresentados também foram genéricos, sem demonstrar que o acórdão recorrido
não teria outro fundamento suficiente para sua manutenção (inexistindo
ilegalidade, ao Poder Judiciário é vedada a alteração do mérito administrativo
das decisões tomadas em procedimentos tramitados em órgãos competentes da
Administração Pública)." (fl. 4.759).
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se tão somente a
reiterar os argumentos apresentados quando da interposição do agravo em recurso especial, sem,
Documento eletrônico VDA53238839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:14
Código de Controle do Documento: ff13660e-1105-4732-b812-ba61225581cf

no entanto, demonstrar de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a
regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da interposição supracitado agravo.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.973.779/SP,
Turma, DJe de
grifo acrescido
24/3/2022)

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe de
grifo acrescido
19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
. (AgInt no
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Documento eletrônico VDA53238839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:14
Código de Controle do Documento: ff13660e-1105-4732-b812-ba61225581cf

Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
. (AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
A título de esclarecimento, em face do ponto de indignação da parte agravante à
decisão outrora dada por esta Relatoria, inclusive ao insinuar que aquela poderia ter sido
produziada por Inteligência Artificial - IA, cumpre salientar, por oportuno, que cabe ao causídico
representante da parte a construção da peça processual com argumentação bem fundamentada,
lógica, coerente, pautada em dialética recursal, com vistas à tentar desconstituir o
que lhe
decisum
foi desfavorável, não sendo passível a trânsferência do referido ônus ao Poder Judiciário. Se o
recurso da parte não consegue sequer obedecer o princípio basilar da dialeticidade, sem a mínima
qualidade técnica,
, não há outra solução jurídica que o seu não conhecimento, sob
como in casu
pena de grave ofensa ao texto da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, e do
Regimento Interno deste Tribunal, na hipótese do Judiciário pensar em decidir de modo distinto.
Saliente-se que "o princípio da primazia do julgamento do mérito não exime a parte
recorrente de cumprir os requisitos de admissibilidade recursais previstos na legislação
processual, e tampouco, a isenta das consequências advindas do seu descumprimento, dentre
". (AgInt no
rel. Min.
elas o não conhecimento do recurso defeituoso
AREsp n. 2.724.310/BA,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 6/3/2025)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:14
Código de Controle do Documento: ff13660e-1105-4732-b812-ba61225581cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.715.230 / SP
Número Registro: 2024/0284658-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50156980820194036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS : DANIEL PEZZUTTI RIBEIRO TEIXEIRA - SP162004
LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S) - DF001942A
RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
BRUNA BRUNO PROCESSI - SP324099
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
BRUNO MARQUES BENSAL ROMA - SP328942
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP244461S
CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - DF069634
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
Documento eletrônico VDA54470705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 3542666e-f8f0-4bea-8159-814d58d19f82

AGRAVADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
INTERES.
: ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
INTERES.
: GILVANDRO VASCONCELOS COELHO DE ARAUJO
INTERES.
: PAULO BURNIER DA SILVEIRA
INTERES.
: CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
INTERES.
: MAURICIO OSCAR BANDEIRA MAIA
INTERES.
: ILAN GOLDFAJN
INTERES.
: CARLOS VIANA DE CARVALHO
INTERES.
: MAURICIO COSTA DE MOURA
INTERES.
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
INTERES.
: SIDNEI CORREA MARQUES
INTERES.
: ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA
INTERES.
: OTAVIO RIBEIRO DAMASO
INTERES.
: REINALDO LE GRAZIE
INTERES.
: TIAGO COUTO BERRIEL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PROTEÇÃO À LIVRE
CONCORRÊNCIA - ATOS DE CONCENTRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS : DANIEL PEZZUTTI RIBEIRO TEIXEIRA - SP162004
LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S) - DF001942A
RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
BRUNA BRUNO PROCESSI - SP324099
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
BRUNO MARQUES BENSAL ROMA - SP328942
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP244461S
CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - DF069634
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
Documento eletrônico VDA54470705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 3542666e-f8f0-4bea-8159-814d58d19f82

AGRAVADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
INTERES.
: ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA
INTERES.
: GILVANDRO VASCONCELOS COELHO DE ARAUJO
INTERES.
: PAULO BURNIER DA SILVEIRA
INTERES.
: CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
INTERES.
: MAURICIO OSCAR BANDEIRA MAIA
INTERES.
: ILAN GOLDFAJN
INTERES.
: CARLOS VIANA DE CARVALHO
INTERES.
: MAURICIO COSTA DE MOURA
INTERES.
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
INTERES.
: SIDNEI CORREA MARQUES
INTERES.
: ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA
INTERES.
: OTAVIO RIBEIRO DAMASO
INTERES.
: REINALDO LE GRAZIE
INTERES.
: TIAGO COUTO BERRIEL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 3542666e-f8f0-4bea-8159-814d58d19f82